Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741349-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0705871-11.2022.8.07.0007, em que litiga com CAPESESP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (executada), condicionou a transferência dos valores depositados pela executada à preclusão da decisão (ID 142226479, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41953884), o agravante alega que o cumprimento de sentença originário tem por objetivo o recebimento da quantia de R$442.171,15, reconhecida em sentença prolatada no bojo de ação monitória. Menciona que a agravada realizou o pagamento parcial do débito, no valor de R$421.853,53. Indica que, diante de tal cenário, requereu a intimação da recorrida para que promovesse o depósito do saldo devedor, acrescidos de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, correspondente à quantia de R$29.145,25. Registra que o pedido foi acolhido, oportunidade em que o Juízo da causa autorizou o levantamento do valor já depositado pela recorrida, após a preclusão da decisão concessiva. Informa que a agravada, irresignada com a diferença apurada, interpôs agravo de instrumento (Processo n° 0736394-27.2022.8.07.0000), que tem por objeto apenas o valor controverso. Expõe que, nesse contexto, pediu o levantamento da parte incontroversa, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Defende que em relação ao valor incontroverso já houve preclusão lógica, consumativa e temporal. Destaca que a própria recorrida reconhece que o agravo de instrumento é restrito ao valor controverso. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, o deferimento do levantamento do valor incontroverso. No mérito, pede o provimento do recuso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41953885 e 41953886). Intimado para esclarecer a tempestividade do recurso (ID 41990599), a agravante apresentou a petição de ID 42081007. Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos aos autos originários. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante pretende, em síntese, o levantamento imediato dos valores depositados em Juízo pela agravada (R$421.853,53 – ID 132905279). O Magistrado singular, na decisão de ID 138565819, após considerar que não houve o pagamento integral do débito, rejeitou a impugnação apresentada pela executada (ID 135839771), declarou a incidência de multa e honorários sobre o saldo devedor, e assim determinou: Preclusa esta decisão, oficie-se ao banco depositário para que transfira o valor depositado (R$421.853,53 - Id132905279), e seus acréscimos, para conta indicado pelo credor, na petição de id 13666556, observados os poderes de seu advogado (id120646344). (g.n.) Ato seguinte, por meio da petição de ID 138877470, a exequente pediu a imediata liberação do valor incontroverso, independentemente da preclusão da decisão, o que foi negado pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: A determinação de transferência de valores somente pode ser cumprida após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo em vista a ordem contida na decisão recorrida para se realizar a transferência após a preclusão da decisão, razão pela qual indefiro o pedido de transferência de valores retroformulado pelo credor (id 136660556 e id138877470). No entanto, o que se nota, a rigor, é que a insurgência veiculada no agravo de instrumento interposto pela agravada (Processo n° 0736394-27.2022.8.07.0000) está restrita à discussão sobre o saldo remanescente. Inclusive, ao informar ao Juízo a quo acerca da interposição do recurso de agravo, a executada assim salientou: Por fim, considerando que o pagamento de R$29.460,64 foi realizado como garantia do juízo, com o fito de evitar a constrição de bens, requer a Executada que eventual levantamento do valor controverso seja deferido após o trânsito em julgado do mérito do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Executada (grifos no original) Nesse cenário, inexiste fundamento que obste o levantamento, pela parte credora, do valor incontroverso, porquanto a discussão ainda em aberto está atrelada unicamente ao saldo considerado remanescente, restando preclusa a oportunidade de insurgência da executada quanto ao montante principal. Não se pode olvidar que a demora na transferência dos valores para a exequente não se alinha à necessidade de se garantir a efetividade da execução, e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, é claro o dano decorrente da demora na disponibilização da quantia, já que o tempo de tramitação do agravo de instrumento é incerto, ao que se soma o fato de que a exequente busca o recebimento de valores relativos a serviços médicos prestados de longa data (entre os anos de 2009 a 2015). Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser alterada decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que seja realizada, em favor da exequente/agravante, a transferência do valor considerado incontroverso (R$421.853,53 - ID 132905279). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator